Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-21.2021.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-21.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE TENORIO DOS SANTOS - CPF: 370.709.679-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROTESTO DE CDA REALIZADO ANTES DA SENTENÇA E NÃO INFORMADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto para o regular prosseguimento da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, especialmente por alegada omissão quanto ao protesto das certidões de dívida ativa realizado antes da sentença que extinguiu a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A aferição do interesse processual deve ocorrer com base nos elementos constantes nos autos ao tempo da proferição da sentença, incumbindo à parte exequente comprovar oportunamente o cumprimento das exigências necessárias ao prosseguimento da execução.

4. A ausência de comunicação do protesto anteriormente efetivado decorre de inércia da própria parte, não caracterizando omissão ou qualquer vício na decisão que manteve a extinção do feito.

5. A extinção ocorreu sem resolução do mérito, sendo possível o ajuizamento de nova execução fiscal, caso preenchidos os requisitos legais, o que afasta prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o fato invocado já existia antes da sentença e não foi oportunamente informado nos autos pela parte interessada. 2. O protesto de certidão de dívida ativa realizado antes da sentença deve ser comprovado no curso do processo, sob pena de não influenciar a análise do interesse processual.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, VI, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
elo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)

em face da decisão monocrática
(Id. 340265886)
que
não acolheu os
aclaratórios
opostos, mantendo hí
g
i
d
a a sent
en
ça que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

Sustenta
a parte
agravante, em síntese, que
i)
o protesto das
CDA’s
não foi realizado em momento anterior por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo o tabelionato inicialmente se recusado a efetivar o ato em razão da incompatibilidade da praça, considerando que o executado reside em Curitiba/PR; que

ii
)

posteriormente, o serviço notarial passou a admitir o protesto nessas hipóteses, sendo os títulos devidamente protestados; que
iii
)
tal fato foi levado aos autos tão logo houve intimação da sentença, com a devida comprovação juntada por ocasião da apelação; que
iv
)

não se trata de inovação recursal, mas de demonstração do cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF; que,
v)

ainda que se entenda como fato superveniente, deveria ter sido considerado; e que
vi)

a manutenção da decisão implicaria ofensa aos princípios da razoabilidade, celeridade e economicidade.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para dar provimento à apelação interposta, anulando a sentença recorrida, bem como determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
em face da decisão monocrática (Id. 340265886) que não acolheu os aclaratórios opostos, mantendo hígida a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão no tocante ao protesto posterior das
CDA’s
executadas.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o protesto das certidões de dívida ativa foi realizado em
abril de 2025
, ao passo que a sentença que extinguiu a execução fiscal foi proferida apenas em
agosto de 2025
.

Assim, entre a efetivação do protesto e a prolação da sentença,
transcorreu lapso temporal suficiente
para trazer aos autos a comprovação do cumprimento do requisito exigido, o que, todavia, não ocorreu.

Tal circunstância é decisiva, pois o exame da presença do interesse processual deve ser realizado à luz dos elementos constantes nos autos ao tempo da decisão.

Desse modo, se o protesto já havia sido efetivado meses antes da sentença, incumbia à exequente diligenciar nos autos originários, informando o fato e juntando a documentação pertinente, a fim de viabilizar ao juízo de primeiro grau a reavaliação do preenchimento dos requisitos estabelecidos.

Ainda que se invoque a natureza superveniente do protesto, verifica-se que ele não é posterior à sentença, mas anterior a ela.

Não se trata, portanto, de fato ocorrido ou apurado após a decisão, mas de providência já existente antes de sua prolação, cuja ausência de comunicação aos autos decorreu da inércia da própria parte agravante.

Outrossim, cumpre rememorar que a extinção da execução fiscal ocorreu sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Log
o, caso a Fazenda Pública entenda que agora se encontram preenchidas as exigências estabelecidas, nada obsta a propositura de nova execução fiscal, devidamente instruída com a comprovação das providências exigidas, preservando-se a regularidade procedimental e a efetividade da cobrança.

Não se verifica, portanto, qualquer vício na decisão monocrática agravada, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026